Tribunal: TJSP
Processo: 2211782-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo Interno. Agravo de Instrumento. Reintegração de posse. Tutela deferida após audiência de justificação prévia. Inconformismo dos agravantes. Recurso não provido. Decisão colegiada. Recurso manifestamente incabível. Inteligência do art. 1.021 do NCPC e do art. 253 do Regimento Interno. Recurso não conhecido.